Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990, já que se fez acompanhar de quatro menores, impositiva é sua condenação, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2 –“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3 – Conquanto o réu negue a prática do crime de corrupção de menores, as imagens extraídas das câmeras de segurança instaladas no estabelecimento comercial, demonstram toda a ação delitiva, e referida prova foi corroborada pelas demais.
4 – Correta é a negativação da circunstância judicial relativa à culpabilidade do réu quando este pratica novo crime durante o cumprimento da pena anteriormente imposta em virtude de outro crime. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
5 - A dosimetria das penas obedeceu aos ditames legais e foi realizada de forma pertinente e individualizada, mostrando-se incabível a pretensão para fixação em quantum mínimo.
6 - Negado provimento ao recurso.